Tribunal: TJES
Processo: 5003954-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003954-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLAS ALVES DA CONCEICAO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 244-B do ECA, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea nas decisões que mantiveram a custódia, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, por encerrar a fase de instrução processual.

4. A condenação do paciente à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

5. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela prática de tráfico de drogas e associação criminosa, justifica a prisão preventiva.

6. A manutenção da custódia durante toda a instrução processual, sem alteração fática relevante, legitima a continuidade da medida após a sentença.

7. A presença dos requisitos da prisão preventiva afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

8. O quantum da pena aplicada afasta a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, ainda que pendente eventual recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A gravidade concreta do delito e a condenação a pena elevada justificam a manutenção da prisão preventiva.

3. A presença dos requisitos da prisão preventiva impede sua substituição por medidas cautelares diversas.

4. O quantum da pena fixada afasta a aplicação do princípio da homogeneidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 315, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALLAS ALVES DA CONCEIÇÃO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal n. 0000117-28.2025.8.08.0030.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois está custodiado desde 26/01/2025, sem que tenha sido proferido sentença condenatória, não justificando o excesso de prazo na formação da culpa.

Aduz que as sucessivas prorrogações da custódia cautelar “limitam-se a afirmar que não houve alteração do contexto fático, em afronta ao artigo 315, §2º do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, aponta que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis, o que resultará na incidência do redutor do tráfico privilegiado.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18624882, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18882780.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que a ordem seja julgada parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, pela sua denegação.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALLAS ALVES DA CONCEIÇÃO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal n. 0000117-28.2025.8.08.0030.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois está custodiado desde 26/01/2025, sem que tenha sido proferido sentença condenatória, não justificando o excesso de prazo na formação da culpa.

Aduz que as sucessivas prorrogações da custódia cautelar “limitam-se a afirmar que não houve alteração do contexto fático, em afronta ao artigo 315, §2º do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, aponta que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis, o que resultará na incidência do redutor do tráfico privilegiado.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pretende a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18624882, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18882780.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que a ordem seja julgada parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, pela sua denegação.”

Pois bem.

Rememorando brevemente os fatos, o recorrente e o corréu Jhon Lenon Souza Santos Silva foram denunciados pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 244-B, do ECRIAD (Lei Nº 8.069/90), em concurso material, nos autos de n. 0000117-28.2025.8.08.0030.

Infere-se da peça acusatória que:

(...) policiais militares estavam fazendo patrulhamento no bairro Nova Esperança quando, ao passarem pela entrada do Projeto Meninos da Terra, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e palco de diversos confrontos e homicídios, avistou um grupo de indivíduos em via pública, sentados em frente a uma residência comumente utilizada por traficantes para esconderem drogas.

Ao se aproximarem do grupo, um dos indivíduos foi visualizado escondendo um objeto colorido atrás de um sofá, tendo sido posteriormente identificado que se tratava de 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Foi realizada a abordagem nos indivíduos, tendo sido identificados o denunciado JHON LENON SOUZA SANTOS SILVA, e, com ele, foram encontradas 02 (duas) buchas de maconha e R$50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas.

Outro indivíduo identificado trata-se de Yuri dos Passos Zani, de apenas 10 anos de idade, que portava 01 (um) cigarro de maconha.

Durante as buscas no local, o denunciado WALLAS ALVES DA CONCEIÇÃO entrou rapidamente no imóvel, deixando o portão aberto, tendo sido visualizado por um policial militar que WALLAS escondeu um objeto semelhante a uma pequena garrafa em um buraco no muro, cobrindo-o com um pano. Foi dada voz de abordagem para o denunciado WALLAS e, após realizarem diligências encontraram 07 (sete) pedras de crack escondidas no muro; 03 (três) buchas de maconha dentro da casa, em cima de uma estante indicada por WALLAS, além de R$434,30 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

Em sede policial, o PMES João Marques Júnior declarou, perante a autoridade policial, que o paciente teria dito que a pequena quantidade de droga apreendida seria em razão da venda, pelo grupo, dos demais entorpecentes no período matutino.

Por oportuno:

QUE ao se aproximar do grupo, um dos indivíduos foi visto escondendo um objeto colorido atrás de um sofá, que posteriormente foi identificado como um simulacro de arma de fogo. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem, sendo identificados: Jhon Lenon Souza Santos Silva, com quem foram encontrados: 2 buchas de substância semelhante à maconha; quantia em dinheiro fracionada, totalizando R$ 50,00 e Yuri dos Passos Zani, menor de 10 anos, que portava uma ponta de cigarro de maconha. O menor afirmou que ele e Jhon estavam utilizando a substância; QUE durante a varredura, ao adentrar a residência, o cidadão identificado como Wallas Alves da Conceição , adentrou rapidamente o imóvel, deixando o portão aberto. O Sd João Marques observou Wallas esconder um objeto semelhante a uma pequena garrafa em um buraco no muro interno, cobrindo-o com um pano. Diante disso, foi dada voz de abordagem, sendo o indivíduo prontamente contido, após verificação do local, foram encontrados, 7 pedras de substância semelhante ao crack, escondidas no muro, 3 buchas de substância semelhante à maconha, dentro da casa, em cima de uma estante, indicado por Wallas, além de R$ 434,30 em espécie; QUE Ao ser questionado, Wallas informou que não havia mais drogas, pois, segundo ele, já haviam vendido a maior parte durante o dia;

Perante a autoridade judiciária, a referida testemunha confirmou o aludido depoimento, afirmando que o paciente e o corréu estavam vendendo drogas para o traficante “Valci”.

Em interrogatório judicial, o corréu afirmou que a droga apreendida na residência pertencia ao paciente.

Em
23/03/2026
, foi proferida sentença, tendo sido o paciente condenado nas iras do artigo 33, caput e do artigo 35, caput, c/c artigo 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 1.080 dias-multa, em regime inicial fechado, o que torna a tese defensiva de excesso de prazo prejudicada e justifica a manutenção do cárcere, pois ele permaneceu preso durante a tramitação do feito, aliado a gravidade dos fatos.

Nesse cenário, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, ainda que sujeita a aludida sentença à interposição de recurso, o
quantum
da pena definitiva fixado afasta a tese defensiva de violação do princípio da homogeneidade.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.